Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPOSTO INVESTIMENTO EM MOEDA DIGITAL, VIRTUAL OU CRIPTOGRÁFICA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. ATIVIDADE NÃO PERMITIDA. MERCADO DE CAPITAIS. LEI No 6.385/1976. NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. LUCRO FÁCIL. AUSÊNCIA DAS DEVIDAS CAUTELAS. RISCO ASSUMIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) o montante que deve ser restituído a autora, em virtude de o Juízo singular ter declarado nulo o negócio jurídico em questão e b) a possibilidade de condenação dos réus à compensação dos danos morais pretensamente experimentados pela autora.
2. As espécies de práticas comerciais mais comuns que têm a aparência de negócio lícito, porém, dissimulam a prática desses ilícitos são as “pirâmides financeiras” e os “esquemas de Ponzi”. 2.1. As primeiras consistem em estruturas formais que atuam por meio de promessas de ganhos elevados em curto prazo, em especial para os que iniciaram o esquema e fazem parte do nível superior da estrutura formal do pretenso negócio, com a utilização de bem, serviço ou produtos fictícios, como “moedas digitais”, para a captação de recursos e a entrada de novos integrantes. Convém destacar que o sistema denominado “Marketing Multinível”, espécie de venda direta, é prática considerada lícita e se diferencia da pirâmide financeira, desde que consista na venda de produtos reais para o público em geral, tendo como modo de remuneração a compensação pelas vendas ou pelas revendas às pessoas recrutadas pelo integrante da referida estrutura comercial. 2.2. O “Esquema de Ponzi”, por sua vez, ocorre com apenas um operador do sistema ilícito, que atrai investidores com promessas de retornos extraordinários sobre o capital inicialmente aportado, sem que exista a necessidade de investimentos expressivos. São exemplos do aludido esquema o caso dos empreendimentos “Fazendas Unidas Boi Gordo” e “Avestruz Master”. 2.3. Por fim, convém destacar a existência das operações de captação de poupança popular, prevista na Lei no 5.768/1971, conduta lícita e que se caracteriza pela venda ou promessa de venda de bens, direitos ou serviços de qualquer natureza, mediante a oferta pública e o pagamento antecipado do preço para entrega futura e certa.
3. A ilicitude do negócio jurídico acarreta sua nulidade, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil, circunstância devidamente reconhecida pelo Juízo singular. 4.1. Por consequência, apesar de não ter constado, de modo expresso, no dispositivo da sentença, não resta dúvida que as quantias recebidas anteriormente pela autora, com o pretexto de rendimento decorrente do negócio jurídico devem ser descontadas do montante a ser restituído pelos réus. Entendimento contrário representaria afronta à vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
4. No caso dos presentes autos não é legítima a pretensão de condenação dos réus pelos alegados danos à esfera jurídica extrapatrimonial da demandante. 4.1. Com efeito, a proposta de lucro fácil ofertada pelos réus, cujo coeficiente de juros em muito extrapolava a média praticada no "mercado", aliada à ausência de quaisquer riscos, são circunstâncias que deveriam ter sido levadas em conta, pela recorrente, no momento da celebração do negócio jurídico. 4.2. Assim, diante da ausência das devidas cautelas, a demandante assumiu o risco decorrente da promessa de lucro elevado, circunstância que, indubitavelmente, contribuiu para a situação narrada.
5. Em relação aos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 5.1. No caso em deslinde houve sucumbência recíproca, pois o Juízo singular julgou o pedido parcialmente procedente. Assim, cada parte deve arcar com os honorários de advogado da parte adversa.
6. Apelação conhecida e desprovida. 6.1. Recurso adesivo conhecido e provido.